Tribunal: STF
Processo: AI 181683
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSAMENTO - EVOCAÇÃO DE
PRECEDENTE - ALCANCE. O alcance de evocação de precedente pelo
relator de agravo de instrumento não revela eficácia vinculante, mas
tão-somente convencimento sobre o tema, encerrando, assim, a
conclusão, uma vez contrariada pelas razões do extraordinário, sobre
a inexistência de enquadramento deste no permissivo constitucional.
3